Tribunal: TJPA
Processo: 0809755-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809755-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALICE MARQUES DE JESUS, JOSE OTAVIO MARQUES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por ALICE MARQUES DE JESUS e outro, oriunda de ação civil pública proposta pelo IDEC em face de expurgos inflacionários de planos econômicos. A decisão recorrida rejeitou pedido de sobrestamento, fixou parâmetros para cálculo do débito e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a examinar:

i) se caberia o sobrestamento da demanda em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.307/SP e/ou em virtude do acordo homologado pelo STF entre a FEBRABAN e instituições financeiras;

ii) se os juros moratórios devem incidir desde a citação na execução individual ou desde a citação na ação civil pública;

iii) qual a taxa de juros aplicável, considerando a vigência dos Códigos Civis de 1916 e 2002;

iv) se a correção monetária deve observar os índices de poupança pactuados contratualmente ou se deve ser aplicada a sistemática prevista na Lei n. 6.899/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

i) O pedido de sobrestamento não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, revogando a suspensão nacional anteriormente determinada, com preservação da segurança jurídica dos processos já transitados em julgado. A continuidade do cumprimento de sentença reflete a recusa inequívoca da parte autora em aderir ao ajuste coletivo.

ii) Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP), fixou a tese de que eles incidem desde a citação na ação coletiva, solução que se aplica ao caso.

iii) A taxa de juros moratórios deve ser de 0,5% ao mês (6% ao ano) até dezembro de 2002, sob a égide do Código Civil de 1916, passando a 1% ao mês a partir de janeiro de 2003, em razão do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002.

iv) A correção monetária do débito não se rege pelos índices contratuais da poupança, mas pelas normas da Lei n. 6.899/81, que determina a aplicação da atualização própria dos débitos judiciais, cabendo a utilização da tabela prática do Tribunal, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: No cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, não cabe sobrestamento do feito após o julgamento da ADPF 165 pelo STF; os juros moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva, no percentual de 0,5% ao mês até dezembro/2002 e 1% ao mês a partir de janeiro/2003; a correção monetária deve seguir os parâmetros da Lei n. 6.899/81.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 1.015, parágrafo único; 995, parágrafo único.

Código Civil de 1916: art. 1.062.

Código Civil de 2002: arts. 406 e 2.035.

Lei n.º 6.899/81.

STF: ADPF 165; RE 626.307/SP.

STJ: Tema 685 – REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP; AgInt no REsp 1667497/SP; AgInt no AREsp 2294412/SP; AgInt no REsp 1643618/DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 6293824) interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Cumprimento de Sentença n. 0004646-71.2014.8.14.0301
, ajuizada por
JOSE OTAVIO MARQUES DE JESUS e OUTROS.

A decisão agravada recebeu os embargos à execução como cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de sobrestamento e determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo, fixando parâmetros a serem seguidos na realização dos cálculos.

A insurgência recursal assenta-se, em primeiro plano, na alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação suficiente, bem como na necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar a prática de atos executórios que reputa lesivos à parte agravante, por suposto risco de irreversibilidade e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual.

Requer, ainda, o sobrestamento do feito em duas frentes distintas: (i) em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, referente à discussão sobre os expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser e Verão; e (ii) com base no acordo homologado pelo STF entre a FEBRABAN e instituições bancárias, o qual teria instituído plataforma digital específica para pagamentos decorrentes da controvérsia, pugnando pela suspensão do feito por 24 meses para viabilizar adesão facultativa ao referido acordo coletivo.

No tocante aos parâmetros de cálculo fixados pelo juízo
a quo
, o agravante aduz, em síntese, que: (a) os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação na execução individual, e não desde a citação na ação civil pública ajuizada pelo IDEC; (b) a taxa de juros não pode ser elevada de 0,5% ao mês para 1% ao mês com base no Código Civil de 2002, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito; e (c) a correção monetária deve observar os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, e não a tabela prática do Tribunal, a fim de garantir isonomia entre poupadores de diferentes unidades federativas.

Ao final, expressamente prequestiona a matéria debatida, com referência aos artigos invocados no recurso, inclusive normas constitucionais, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais, se necessário.

Em decisão de Id 13869512, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Instada se manifestar, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id 14344054.

Em parecer de Id 23516947, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, entendendo que a decisão agravada apenas teria determinado o envio dos autos à contadoria.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Inicialmente, afasto a alegação do Ministério Público no sentido da ausência de cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, diversamente do sustentado, a decisão agravada não se limitou a simples remessa dos autos à contadoria para cálculo do montante devido. Pelo contrário, tratou-se de pronunciamento em sede de cumprimento de sentença, fixando parâmetros jurídicos relevantes acerca da forma de incidência de juros moratórios e de atualização monetária, matéria que extrapola o âmbito de um despacho de mero expediente.

Ademais, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença, razão pela qual não há óbice formal à apreciação do recurso.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão agravada converteu os embargos à execução em impugnação ao cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de sobrestamento e determinando o envio dos autos à contadoria para elaboração de cálculo do valor devido, a partir dos parâmetros fixados na própria decisão ora recorrida.

Do sobrestamento do feito

O agravante requer, em primeiro lugar, a suspensão do feito até julgamento definitivo de controvérsia constitucional relativa aos expurgos inflacionários, sustentando a necessidade de sobrestamento em razão do Recurso Extraordinário 626.307/SP e, subsidiariamente, em virtude do acordo homologado entre a FEBRABAN e o Supremo Tribunal Federal.

Todavia, tal pretensão não merece guarida. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Ademais, a suspensão nacional de processos anteriormente determinada foi revogada após o julgamento da matéria, assentando-se que a aplicação da decisão não afetaria processos já transitados em julgado, em respeito à segurança jurídica.

A continuidade da presente execução coletiva, portanto, revela-se compatível com o precedente vinculante do STF, sendo certo que, ao prosseguir na demanda judicial, a parte autora manifesta inequívoca recusa em aderir ao ajuste coletivo, opção que se insere no âmbito de sua autonomia privada e deve ser respeitada.

Do termo inicial dos juros moratórios

No tocante à controvérsia sobre o termo inicial dos juros moratórios, a insurgência do agravante igualmente não prospera.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 685, REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro Sidney Beneti, DJe 14/10/2014), fixou a tese de que os juros de mora incidem desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva:

Tema 685-STJ: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO (TEMA 685/STJ) . TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO . MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . Nos termos do Tema 685/STJ, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014). 2 . Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente.Precedentes. 3. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art . 538, parágrafo único, do CPC de 1973, nos termos da Súmula 98/STJ. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC/73 . (STJ - AgInt no REsp: 1667497 SP 2017/0078123-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Quanto ao percentual de juros aplicável, relembre-se que, quando prolatada a sentença coletiva, estava vigente o Código Civil de 1916, cujo art. 1.062 previa juros de 6% ao ano, equivalentes a 0,5% ao mês. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em janeiro de 2003, passou a incidir a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do diploma atual, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assim, correta a decisão agravada ao determinar a incidência de juros de 0,5% ao mês até dezembro de 2002 e de 1% ao mês a partir de janeiro de 2003.

Da correção monetária

Por fim, relativamente à correção monetária, não procede a tese de que devem ser observados os índices de rendimento da caderneta de poupança.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a execução em curso decorre de título judicial, razão pela qual a correção monetária a incidir sobre o débito não se pauta pelos índices contratuais, mas pelas disposições da Lei n. 6.899/81, que disciplina a atualização monetária nos débitos oriundos de condenação judicial. Assim, os critérios fixados pelo Tribunal de origem, utilizando a tabela prática de atualização monetária, revelam-se adequados, afastando-se eventual alegação de violação ao princípio da isonomia ou de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR (MARÇO 1990) . EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA . INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) .
2. A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981, não os índices de remuneração de quantias mantidas em conta de poupança. Precedentes .
3. Não se admite a adição, em sede de embargos de declaração ou agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2294412 SP 2023/0022954-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA . JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA . 1. O Tribunal de origem, não obstante a rejeição dos embargos de declaração, dirimiu de modo fundamentado e claro a controvérsia. O acórdão recorrido não é omisso, obscuro ou contraditório, nem contém erro material. 2
. A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices da caderneta de poupança. Precedentes.
3 . A coisa julgada impede que os juros remuneratórios, não previstos no título exequendo, sejam objeto da execução. Precedentes. 4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1643618 DF 2016/0322996-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de

Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025